Tribunal: CARF
Processo: 10935.902455/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.902455/2014-88
ACÓRDÃO
9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
I. RIEDI & CIA. LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.902455/2014-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3301-012.752, de 28 de junho de 2023, fls. 338/346, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.
FRETES. OUTRAS SAÍDAS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não
identificadas, denominadas “outras saídas” não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição.
FRETES. FORMAÇÃO DE LOTE. EXPORTAÇÃO. DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM
GERAL. CRÉDITOS.
É permitido o desconto de crédito da contribuição em valores pagos a título de
fretes para formação de lotes de exportação e fretes pagos a título de transporte
de produtos para depósitos fechados ou armazéns gerais, em função de os
mesmos se enquadrarem no conceito de insumos, por comporem o custo da
operação de venda, previsto no artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário quanto à tomada de crédito de depreciação de edificações e
benfeitorias e de frete não especificado. E, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre o crédito de fretes
para formação de lotes destinados à exportação e fretes de remessa para
depósito fechado ou armazém geral. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino
de Morais (Relator) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento
ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari
Vendramini.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.902455/2014-88
3

Síntese do Processo

Trata-se de processo de análise de Pedido de Ressarcimento – PER no
01128.42009.251015.1.5.09-8301, solicitando crédito de Cofins relativo ao regime da não
cumulatividade apurado no 4o trimestre de 2013, no montante de R$ 46.221,54. Ao direito de
crédito a contribuinte vinculou Declaração de Compensação - DCOMP.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, com base no Parecer de
Auditoria Fiscal às fls. 165/171, reconheceu em parte o direito do contribuinte ao ressarcimento
pleiteado e homologou parcialmente a Dcomp apresentada, conforme Despacho Decisório às fls.
163.

Intimada do Despacho Decisório, inconformada, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese que tem direito de descontar créditos
sobre bens do ativo imobilizado, edificações e benfeitorias, calculados com base na depreciação
acelerada, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o disposto no inciso III do
§ 1o, desse mesmo artigo, e do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.488/2007, bem como sobre as despesas
com fretes nas operações, referentes ao transporte de mercadorias para formação de lote para
exportação, remessa para depósito fechado e industrialização e demais saídas.

Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente.

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário quanto à tomada de crédito de depreciação de edificações e
benfeitorias e de frete não especificado. E, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre o crédito de fretes para formação de lotes
destinados à exportação e fretes de remessa para depósito fechado ou armazém geral.

Do Recurso Especial

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 347/358) no qual suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.902455/2014-88
4
a formação de lotes de produtos acabados, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-
012.621.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, aplicável ao PIS por força do art. 15 da
mesma lei, restringe o creditamento apenas aos casos em que os fretes se
vinculem a operação de venda e seu ônus tenha recaído sobre o vendedor;
 o dispositivo menciona “operação de venda” e, portanto, não alcança fretes
relacionados à logística de distribuição ou de armazenamento prévio de
mercadorias ainda que essas etapas sejam imprescindíveis para que a venda
se efetive;
 todas as hipóteses relacionadas como alvo da glosa pela fiscalização cuidam
de etapas anteriores à própria finalização da venda;
 os códigos de operação CFOP alvo da glosa fiscal são os empregados pela
própria contribuinte na classificação das suas operações de saída, e eles não
correspondem a saída para venda que é a hipótese admitida pela legislação
para a tomada de créditos sobre fretes.

O Recurso Especial foi admitido pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 365/368.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 375/383) sustentando,
em síntese, que:
 é incontroverso que os produtos foram exportados após a formação de lote;
 apesar de não estarem relacionados a uma nota de venda no momento da
saída do estabelecimento, os produtos foram inequivocamente destinados à
venda, compondo o custo da operação;
 foi editado o Convênio 83/2006 pelo CONFAZ, para regulamentar as
remessas para formação de lote, diante da necessidade de formar-se
volume necessário para a conclusão do negócio, qual seja, a venda para
exportação;
 o procedimento adotado para as vendas no caso concreto é devidamente
regulamentado pelo CONFAZ, pois existe sim a necessidade prática de
formar lotes para exportação, no caso da saída dos grãos para o exterior;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.902455/2014-88
5
 o frete utilizado para a formação do lote é, ao fim e ao cabo, um frete
destinado a venda;
 a Receita Federal já editou a Solução de Consulta DISIT/SRRF 08 no 197, de
16 de agosto de 2011, para estabelecer que o frete para armazém ou
embarque para exportação gera créditos a serem aproveitados;
 o CARF assentou que as transferências de mercadorias para o Porto ou
centro de distribuição para formar os lotes não têm outro propósito senão a
operação de venda, a aproximação das mercadorias aos consumidores finais
ou simplesmente para viabilizar a exportação;
 ao conferir o direito aos referidos créditos em relação às despesas com
armazenagem, na operação de venda, o inciso IX, do artigo 3o, da Lei no
10.833/2003, teve a intenção de abranger as hipóteses em que as
mercadorias são armazenadas em centros de distribuição ou no porto, e, de
lá, são encaminhadas a lojas varejistas ou são exportadas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 365/368, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.

Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Do mérito

A matéria objeto do presente recurso, possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para a formação de lotes de
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.902455/2014-88
6
produtos acabados, apresenta consolidado entendimento neste Colegiado, favorável à pretensão
da Fazenda Nacional, podendo-se citar o Acórdão n.o 9303-014.970, Relatora a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, ao abordar especificamente a formação de lotes para a exportação.
O Acórdão apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
TRANSPORTE
DE
ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS
CREDITAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ACABADOS ENTRE IMPOSSIBILIDADE. Os
gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, ainda que para a formação de lotes de exportação, não se enquadram
no conceito de insumo, por serem posteriores ao processo produtivo. Também,
conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não podem
ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.

Em igual sentido são os Acórdãos n.o 9303-016.184, Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan; e 9303-016.035, de minha relatoria:

Acórdão n.o 9303-016.184
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Acórdão n.o 9303-016.035
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.589 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.902455/2014-88
7
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.

Em sessão realizada em 26 de setembro de 2024, esta 3a Turma da CSRF aprovou a
Súmula CARF n.o 217 que veda o direito a crédito para as contribuições PIS e COFINS no transporte
de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte:

Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 416
DF CARF MF
Original